Tribunal: TJSP
Processo: 1081209-09.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. São Paulo. Sentença de procedência para anular os autos de infração 'sub judice'. Irresignação. Cabimento. Elementos dos autos que demonstram o desenvolvimento das atividades no Município de São Paulo, não obstante a vinculação formal a endereço situado em Santana de Parnaíba. Inexistência de estabelecimento prestador no local indicado, evidenciada pela

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. São Paulo. Sentença de procedência para anular os autos de infração 'sub judice'. Irresignação. Cabimento. Elementos dos autos que demonstram o desenvolvimento das atividades no Município de São Paulo, não obstante a vinculação formal a endereço situado em Santana de Parnaíba. Inexistência de estabelecimento prestador no local indicado, evidenciada pela ausência de funcionários no período fiscalizado. Presunção de legitimidade do lançamento não afastada. Simulação devidamente caracterizada. Precedentes. Decadência não evidenciada. Inaplicabilidade do art. 150, §4o, do CTN, ante a ausência de pagamento ou declaração ao Fisco competente. Incidência do art. 173, I, do CTN. Lançamentos tempestivos. Multa qualificada de 100% devida, nos termos do art. 13, II, "a", da Lei Municipal no 13.476/2002. Sentença reformada. Ação julgada improcedente, com a inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios mantidos no patamar fixado na origem, ante a inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC à hipótese. Recurso provido.